Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-52.2020.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DA LCP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA.
1. Exercer habitualmente a atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem atender os critérios da profissão de motorista previstas na Lei 13.103/15 ou nas Leis Distritais que regulam a prestação de serviço de transporte (Leis 2.843/2001, 4.011/2007, 5323/2014 e 5.691/16), caracteriza a contravenção penal tipificada no artigo 47 do Decreto Lei n.o 3.688/1941.
2. O ordenamento jurídico brasileiro admite a independência das instâncias administrativa, penal e cível, cabendo ao legislador no exercício da competência que lhe foi atribuída pela Constituição definir as condutas repreendidas por sanções administrativas, penais ou ambas.
3. “Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social” (HC 114723, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki).
4. A conduta daquele que exerce a atividade de motorista profissional de passageiros sem preencher os requisitos legais é reprovável, há expressividade na lesão ao bem jurídico tutelado e os demais ramos do direito mostram-se insuficientes per se para impedir o ilícito ante a contumácia do agente mesmo depois da aplicação de penalidades administrativas.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve o acusado ser condenado pela prática da conduta descrita no artigo 47 do Decreto-Lei no 3.688/41.
6. Recurso conhecido e provido.